Tribunal: TJSP
Processo: 1001945-10.2015.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, quando os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia.

ALEGAÇÃO DE ARROMBAMENTO INDEVIDO

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, quando os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia.

ALEGAÇÃO DE ARROMBAMENTO INDEVIDO DA PORTA DO APARTAMENTO DO AUTOR PARA SANAR SUPOSTO VAZAMENTO DE ÁGUA NO LOCAL. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DO EVENTO SEM ADEQUADA COMPROVAÇÃO, QUE NÃO JUSTIFICAM A REPARAÇÃO PRETENDIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Para a caracterização do dano material se exige prova efetiva de sua ocorrência, fator não comprovado nos autos. Cabia à autora o ônus dessa demonstração, nos termos do artigo 373, I, do CPC, de modo que a sua inércia faz com que sobre si recaiam as consequências negativas decorrentes. A simples alegação genérica de sua ocorrência não constitui prova para justificar a reparação pretendida. 2. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos vividos pelo autor não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto. 3. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez improvido o recurso de apelação do autor, daí advém a elevação da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000651015
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001945-10.2015.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante OLEGARIO DE
FREITAS SIQUEIRA FILHO, são apelados EDIFICIO DANY, GISSONI ADMINISTRAÇÃO DE
IMÓVEIS EM GERAL LTDA ME e DWA ADMINISTRAÇÃO DE COMDOMÍNIOS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1001945-10.2015.8.26.0477
Comarca:PRAIA GRANDE 2a Vara Cível
Juiz: Thaís Cristina Monteiro Costa Namba
Apelante: Olegario de Freitas Siqueira Filho
Apelados: Edificio Dany, Gissoni Administração de Imóveis em Geral Ltda ME e Dwa
Administração de Comdomínios Ltda Me
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
POR
FALTA
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. O julgamento
antecipado da lide não implica cerceamento de defesa,
quando os elementos de instrução constantes dos autos são
suficientes para a solução da controvérsia.
ALEGAÇÃO DE ARROMBAMENTO INDEVIDO DA
PORTA DO APARTAMENTO DO AUTOR PARA SANAR
SUPOSTO
VAZAMENTO
DE
ÁGUA
NO
LOCAL.
DANOS MATERIAIS DECORRENTES DO EVENTO SEM
ADEQUADA COMPROVAÇÃO, QUE NÃO JUSTIFICAM A
REPARAÇÃO
PRETENDIDA.
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA,
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Para a
caracterização do dano material se exige prova efetiva de sua
ocorrência, fator não comprovado nos autos. Cabia à autora
o ônus dessa demonstração, nos termos do artigo 373, I, do
CPC, de modo que a sua inércia faz com que sobre si recaiam
as consequências negativas decorrentes. A simples alegação
genérica de sua ocorrência não constitui prova para justificar
a reparação pretendida. 2. Não se tratando de situação em
que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a
demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o
reconhecimento do direito à reparação. No caso, os
transtornos vividos pelo autor não chegaram a caracterizar
verdadeira situação de dano moral, o que afasta a
possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto. 3. Por
força do que estabelece o artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, uma vez improvido o recurso de apelação do
autor, daí advém a elevação da verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Voto no 45.832
Visto.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais proposta por OLEGÁRIO DE FREITAS SIQUEIRA FILHO em face
de DWA ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA. ME e EDIFÍCIO
DANY.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente
o pedido condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e
dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Inconformado,
apela
o
vencido,
pleiteando
o
reconhecimento da nulidade da sentença, pois o julgamento antecipado o
impediu de produzir provas e não lhe foi dada a oportunidade de
manifestação acerca dos documentos juntados pelos réus às fls.
144/155. Quanto ao mais, pede a inversão do julgado sob o fundamento
de que não foi comprovada a existência de vazamento em seu
apartamento, além do que não havia motivo para arrombar o local sem
antes procurá-lo. E o laudo da empresa que supostamente realizou o
conserto foi produzido unilateralmente pelas rés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
Os autos foram inicialmente distribuídos para a 6a Câmara
de Direito Privado, que por sua vez deixou de conhecer do recurso, por
entender configurada a sua incompetência em razão da matéria, fato que
motivou a redistribuição para esta Câmara em fevereiro de 2020 (fls.
200/203 e 213).
É o relatório.
2. Inicialmente, impõe-se rejeitar a alegação de vício
processual por cerceamento de defesa.
Simples exame dos autos revela que os elementos de
instrução foram suficientes para possibilitar a realização do julgamento
antecipado, medida que se apresenta plenamente adequada e em estrita
conformidade com a norma do artigo 370, parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
Além disso, o autor teve a oportunidade de se manifestar
nos autos após a juntada dos documentos pelos réus em cumprimento a
determinação judicial (fls. 142 e 144/155). Aliás, ele peticionou nos autos
alguns dias depois da apresentação dos documentos (fls. 156/157).
A propósito, é incisiva a lição de Vicente Greco Filho:
“Em matéria de intimação é importante também lembrar
que qualquer comparecimento ou manifestação nos autos dá, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
menos a partir dessa data, como cientificado, e, portanto, intimado o
advogado e a parte de tudo o que ocorreu até então, não podendo
alegar desconhecimento”.1
Se isso não bastasse, tem-se que, embora do despacho
de fl. 158 conste a expressão “ciência ao réu”, o fato é que se fez
menção expressa a esses documentos, de modo que não existe
justificativa para alegar desconhecimento por parte do autor.
Não há como admitir a ocorrência de violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa ou, mesmo, ao princípio do
devido processo legal, pois houve plena garantia ao exercício de defesa
dentro do contexto apropriado, até porque não se pode admitir tramitação
processual desnecessária.
Por isso, inexiste base jurídica para falar em cerceamento
de defesa.
Superado esse ponto, resta a análise da matéria de fundo.
Segundo a petição inicial, o autor é proprietário do imóvel
localizado à Rua Deputado Laércio Corte, no 756, apartamento no 12, em
Praia Grande-SP, e recebeu um informativo dando conta da existência de
vazamento em seu apartamento e solicitando uma vistoria.
Acompanhado do zelador do prédio, em 12 de novembro de 2014,
realizou a vistoria no local, porém nenhum problema foi constatado.
Entretanto, dois dias depois, por iniciativa do síndico e do administrador
1 - “Direito processual civil!, v. 2, n. 9.4, p. 45, 23a ed., Tirant lo blanch.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
responsável, sem autorização, um chaveiro foi incumbido de abrir a
fechadura de seu apartamento para realizar uma nova avaliação. As
fechaduras foram danificadas e o imóvel foi deixado aberto. No dia
seguinte, solicitou explicações à administradora e o síndico lhe
respondeu, “em tom alto de arrogância e agressividade”, que estava
autorizado pelo Regimento Interno do Condomínio e que cobraria pelos
serviços de chaveiro e pelo vazamento, mesmo que nada tenha sido
constatado em seu apartamento. Por fim, “enxotou o autor da sua sede,
sob gritos e palavras de baixo calão” (fls. 5). Tentou obter cópias do
estatuto e do regimento interno do condomínio, mas lhe foi negado o
acesso. Daí a propositura da presente ação, objetivando a condenação
dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
Os réus, ao se defenderem, sustentaram a ilegitimidade
da administradora do condomínio para a causa. Também alegaram que,
entre outubro e novembro de 2014, o condomínio sofreu problemas
financeiros e sociais em razão de vazamento de água no local. O
vazamento foi expressivo e a SABESP enviou fiscal para verificar a
situação e “Vários informativos foram emitidos pela Administradora para
relatar o ocorrido e convocar os responsáveis pelos apartamentos, e
após inúmeras tentativas, todos concluíram que a unidade responsável
pelo vazamento era justamente a de número n.o 12, que pertence ao ora
requerente” (fls. 76). Quando o autor compareceu ao local para vistoriar
seu imóvel, não esperou pelo técnico responsável e não encontrou
qualquer vazamento porque o registro de água estava fechado na
oportunidade. Diante do retorno do autor para São Paulo, foi necessário
ingressar no apartamento e sanar o problema. Por fim, apontaram que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
valores pleiteados a título de indenização são excessivos.
A r. sentença julgou improcedente o pedido.
A prova produzida ficou restrita à apresentação de
documentos (fls. 17/21; 88/125 e 145/155).
No tocante à reparação por danos materiais, alusiva às
despesas havidas com a contratação de chaveiro para reparo da
fechadura do apartamento, impõe-se reconhecer que o autor deixou de
comprovar o fato constitutivo de seu direito.
Não foi apresentado nenhum documento que indicasse o
desembolso de qualquer quantia, sequer a cobrança que alega ter sido
efetuada pelo condomínio. Tampouco foi indicado o valor pretendido a
título de reparação.
Ora, como se sabe, para a caracterização do dano
material se exige prova efetiva de sua ocorrência e de seu valor, fatores
não comprovados nos autos. Cabia ao autor o ônus dessa
demonstração, nos termos do artigo 373, I, do CPC, de modo que a sua
inércia faz com que sobre si recaiam as consequências negativas
decorrentes. A simples alegação genérica de sua ocorrência não constitui
prova para justificar a reparação pretendida.
Vale dizer, enfim, que não se trata de uma relação de
consumo, de modo que não há fundamento para acolher o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
reparação por danos materiais.
Do mesmo modo, a análise do contexto dos autos leva ao
reconhecimento de que não se justifica o pleito de reparação por dano
moral.
Sem ser necessário realizar qualquer abordagem a
respeito da licitude da conduta dos réus, a verdade é que o exame do
contexto dos autos leva à conclusão da improcedência. Basta o exame
da própria descrição feita na petição inicial para se alcançar a conclusão.
Argumenta o autor que “sofreu inescusável dano moral,
em virtude de ato ilícito provocado pelas rés, que, sequer se deu ao
trabalho pedir a abertura novamente do apartamento, já que dias antes, o
apartamento já tivera sido vistoriado pelo zelador Joilson. E mais, quando
procurada a administradora DWA, a mesma, por intermédio de seu
Administrador, Paulo Gissoni, enxotou o autor da sua sede, sob gritos e
palavras de baixo calão, sem contar a negativa de fornecer a convenção
condominial, regimento interno e todas as atas de assembleias gerais e
extraordinárias do primeiro réu. Nem se diga, o fato de ter “arrombado”
as fechaduras do apartamento, para realizar nova vistoria, mas não
ressarcir o autor pelos danos causados.” (fls. 04/05).
Os fatos narrados pelo demandante, por si só, não
revelam suficiente base para justificar a afirmação de verdadeira
ocorrência de sofrimento da alma, de humilhação, evidenciando que ele
se sujeitou a uma inegável situação de transtorno, porém, sem gravidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
suficiente para se reputar configurado verdadeiro dano moral.
Houve transtorno, evidentemente, mas insuficiente para se
caracterizar o dano moral.
Não se fazia necessária a prestação de esclarecimentos
adicionais acerca dos fatos narrados nos autos, sendo suficiente a prova
documental.
Assim, não há como presumir o dano moral em
circunstâncias como a dos autos.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo,
devendo prevalecer a r. sentença tal como lançada.
Diante desse resultado e considerando os termos do
artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial a 15%
sobre o valor atualizado da causa, considerando a atuação acrescida.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator